Tribunal: STF
Processo: Rcl 49020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face do Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0101375-12.2019.5.01.0071, que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para análise das demandas entre Transportador Autônomo de Cargas – TAC e empresas transportadoras, teria violado a decisão proferida na ADC 48, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 
    Aduz-se que a parte beneficiária propôs, na origem, reclamação trabalhista alegando, em síntese, ter laborado como motorista da ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e o afastamento da aplicação da Lei 11.442/07. 
    Narra-se que o Juízo reclamado, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para análise da matéria contrariou “a decisão desta Suprema Corte, e determinou o prosseguimento do feito perante Juízo incompetente, ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego é matéria unicamente afeita a Justiça do Trabalho e que deverá ser dirimida com o julgamento do mérito da causa” (eDOC 1, p. 3). 
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação. Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 46.748 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), a mim distribuída em abril de 2021 e cujo o trânsito em julgado se operou em 27 de maio deste ano, reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente